Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705690-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: VANIELSON FRANCIS MARTINS DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Vanielson Francis Martins de Sousa, com patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal (processo n. 0704535-04.2020.8.07.0019), rejeitou a preliminar de incompetência suscitado pelo réu, ora recorrente. Em suas razões recursais (ID 23554134), o agravante aduz que o autor, ora agravado, ajuizou ação de indenização por danos morais alegadamente sofridos ante condutas perpetradas por policiais militares da PMGO. Assinala que a competência para processar e julgar a demanda recai sobre Vara da Fazenda Pública vinculada ao TJGO, por força de interpretação do parágrafo único do art. 52 do CPC conforme à Constituição Federal e nos termos do art. 30, I, “a”, da Lei n. 9.129/81 do Estado de Goiás. Abaliza que o autor poderá propor a demanda no foro de seu domicílio desde que esteja situado no território do Estado-membro demandado. Aponta que o ajuizamento da ação perante órgão jurisdicional vinculado a Tribunal de Justiça diverso viola o pacto federativo e, ainda, trata-se de matéria a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5492/RJ. Comenta que os fatos ocorreram no Município de Santo Antônio do Descoberto/GO e, portanto, compete ao Juízo da aludida comarca o julgamento do feito, nos moldes do art. 53, IV, “a”, do CPC, ressaltando que este dispositivo legal contempla regra específica para ação de reparação de danos, prevalecente ao art. 52, parágrafo único, do CPC. Sustenta que “os agentes públicos que podem servir como testemunhas encontram-se em exercício naquela cidade, onde provavelmente também residem a maioria das pessoas que presenciaram os acontecimentos narrados”, o que facilita a dilação probatória. Explana que o perigo de dano se afigura presente diante da possibilidade de entraves na prestação jurisdicional, pois órgão vinculado ao TJDFT ultimará a interpretação da legislação de outro ente da federação, “podendo até mesmo examinar a compatibilidade de atos jurídicos e normas locais à luz da Constituição de outro Estado”. Indica que já houve prolação de despacho saneador, o que indica que a demanda já se encontra em estágio avançado, a despeito de tramitar perante Juízo que reputa incompetente. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se reconheça a incompetência absoluta do Juízo de origem, remetendo-se os autos à Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO e, subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese. O caso do presente recurso, assim como o dos citados Recursos Especiais, versa sobre insurgência acerca da competência para processamento e julgamento do feito. Ressalta-se, desse modo, que a questão relativa à competência do Juízo deve ser analisada neste momento processual. Caso contrário, correr-se-ia o risco de o feito tramitar perante determinado Juízo por longo período para, somente então, em futuro julgamento do recurso de apelação ou de Recurso Especial, reconhecer a incompetência territorial, determinando-se o encaminhamento dos autos ao Juízo competente, com significativo desperdício de atividade jurisdicional. A par de tal quadro, passa-se à análise do pedido liminar vindicado no recurso. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de origem, não se evidenciam tais requisitos. Consoante dispõe o art. 52, parágrafo único, do CPC, “se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”. Logo, tratando-se de ação indenizatória ajuizada por particular, com patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra o Estado de Goiás, afigura-se, de plano, que o autor possui a faculdade de propor a ação em seu domicílio, ao revés do alegado pelo ora agravante. Além disso, não se observa, em um juízo de cognição sumária, que a norma delineada no art. 53, IV, “a”, do CPC, concernente à competência do foro do local dos fatos em ação de reparação de danos, prevaleça sobre a discricionariedade conferida ao autor no art. 52, parágrafo único, do diploma processual civil. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO MOVIDA CONTRA AUTARQUIA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. Segundo firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 52, parágrafo único, faculta ao Autor o ajuizamento de demanda em desfavor da Administração Pública no foro do seu domicílio (dentre outros), ainda que este se situe em outra unidade da Federação. Daí por que a ação proposta contra autarquia pertencente ao Estado de Goiás não necessariamente há de tramitar perante o Juízo da Comarca de Goiânia/GO, sendo de todo possível que se processe a causa no Juízo Cível - e não no Fazendário - do domicílio do Autor, no caso, a 1a Vara Cível da Circunscrição de Ceilândia/DF. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1224009, 07212692420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, não se antevê o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se o caso, pelo juízo competente, salvo decisão judicial em sentido contrário, o que realça a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais em caso de posterior reconhecimento da incompetência à ocasião do julgamento do mérito deste recurso pelo órgão colegiado. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de análise prévia, estarem presentes os requisitos aptos a viabilizar o deferimento do pleito liminar. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro os pedidos de tutela de urgência recursal e de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora